Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709407-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LITHELLY PIRES RODRIGUES, LIDIANE PIRES RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário (0001181-55.2014.8.07.0008), no qual contende com LITHELLY PIRES RODRIGUES e OUTROS. Intimado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da Curadoria Especial, representante da herdeira menor Eloah Rodrigues de Oliveira, a fim de que tenha a oportunidade de se manifestar sobre o agravo em tela. Nesses termos, intime-se a Curadoria Especial, representante da herdeira menor Eloah Rodrigues de Oliveira, para responder ao agravo de instrumento. Após dê-se nova vista ao Ministério Público e retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 14:50:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador